Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0732765-45.2022.8.07.0000 Agravante(s) EDUARDO FREIRE DOS REIS Agravado(s) COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Freire dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (processo n. 0000286-18.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte executada, ora agravante, por meio do qual pretendia o cancelamento do leilão do imóvel objeto de constrição nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 39829251), a parte executada sustenta, em suma, que o imóvel objeto de penhora nos autos de origem seria bem de família, com garantia de impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90. Defende que tal matéria seria de ordem pública. Diz que o bem constrito consistiria em 3 (três) pavimentos, sendo uma loja no térreo e primeiro e segundo andares, nos quais haveria quitinetes. Ressalta que residiria em uma das quitinetes existentes no bem, ao passo que seus pais residiriam na quitinete vizinha. Pontua que, “embora o endereço seja destinado a imóveis comerciais, o Autor instalou sua moradia acima de sua loja, justamente pelo fato de ter conseguido comprar apenas esse imóvel”. Sublinha que o imóvel penhorado “também é residencial, próprio do Executado e família, o único bem de propriedade deles, onde ali reside desde a sua compra. Tanto, que foi no mesmo endereço que foi intimado da penhora”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca do art. 300 do CPC e pede a antecipação da tutela recursal, para “suspender o leilão previsto para 07/11/2022 e 10/11/2022, às 17:00”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos moldes anteriormente declinados. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para afastar a penhora do imóvel objeto de constrição na origem. Despacho desta Relatoria determinou a comprovação do recolhimento do preparo pelo agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 40113821). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1], o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão. Na espécie, constata-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 6/9/2022 (ID origem 135928445). O prazo final para interposição de agravo de instrumento contra esse ato judicial consistia no dia 29/9/2022, considerando a suspensão de expediente deste e. Tribunal em decorrência do feriado de 7/9/2022. O presente recurso, contudo, foi interposto pelo executado apenas às 00:05 (zero horas e cinco minutos) do dia 30/9/2022 (ID 36786439), quando já expirado o prazo recursal. O agravo de instrumento é, por isso, intempestivo e não comporta conhecimento, por apresentar irregularidade de natureza insanável. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora